Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (ID 58667219) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a medida liminar e condenar a ré a manter o plano de saúde ativo e caso ocorra a rescisão contratual futura (obedecidas as normas atinentes à espécie - prazo de 60 dias etc), seja concedida antecipadamente a carta de portabilidade nos moldes do previsto pela ANS para que a autora tenha tempo hábil de buscar outro plano de saúde, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, bem como a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58667221). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, conforme os documentos acostados com a inicial, as responsáveis pela comunicação aos beneficiários sobre a rescisão contratual e exclusão do convênio são a estipulante e a administradora do contrato: ABRACIM e MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Destaca que não é legítima para figurar no polo passivo, pois que não há relação direta entre a parte ora recorrida e a Unimed Nacional, uma vez que o contrato autoral perfaz a natureza de coletivo por adesão, razão pela qual a CNU apenas presta o serviço de plano de saúde, enquanto que a estipulante e a administradora responsabilizam-se por toda a parte financeira da avença, cabendo à elas contratar ou cancelar o contrato, incluir ou excluir beneficiários em sua base de clientes e comunicar eventuais situações de inadimplência, enquanto que a operadora apenas segue a determinação emanada pela contratante da operação de plano de saúde. Afirma que houve acerto de distrato contratual entre a estipulante ABRACIM e a CNU, fazendo com que fosse cancelada a relação contratual que existia entre elas, motivo pelo qual ocorreu cancelamento da adesão da parte adversa. Argumenta que não se fala em cancelamento unilateral, mas sim de distrato firmado entre a contratante e contratada do instrumento em que a parte contrária apenas aderiu, motivo pelo qual a relação deixou de existir. Ressalta que não houve ato ilícito por parte da recorrente, haja vista que o cancelamento do contrato pela recorrente deu-se em estrito exercício regular do direito contratualmente previsto. Diz que o dano moral necessita de ato ilícito para que seja constituído e, neste cenário, o ilícito não ocorreu, logo, não há razão para acolhimento do pleito autoral de danos extrapatrimoniais. Em caso de manutenção da condenação ao pagamento de danos morais, pleiteia que o quantum indenizatório seja minorado, fixando-o com prudência, razoabilidade e proporcionalidade a extensão do dano, evitando o enriquecimento ilícito da parte adversa, sugerindo-se a quantia mínima de R$ 1.000,00 (um mil reais) e máxima de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 58667228).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Além do mais, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
6. É permitido que a administradora de planos de saúde coletivos empresariais realize o cancelamento unilateral do contrato. No entanto, em caso de cancelamento desse benefício, deve a administradora proceder à notificação do segurado com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação, e disponibilizar plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, nos termos do art. 1o, da Resolução – CONSU no 19/1999 e Art. 14 Resolução Normativa ANS no 557/22. Confira-se: (...) 2. É legalmente assegurado à operadora do plano e à administradora o cancelamento ou encerramento de plano de saúde coletivo empresarial ou por adesão, devendo, contudo, ser observado o estabelecido pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, como forma de coibir abusos e assegurar ao beneficiário do plano de saúde coletivo a manutenção da condição de segurado, mediante migração para plano individual ou familiar em caso de cancelamento ou encerramento, sem necessidade de observância de nova carência, devendo a denúncia do vínculo, ademais, ser precedida de notificação acerca da rescisão da avença coletiva com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (Resolução Normativa da ANS no 557/2022, arts. 14 e 23). 3. Aferida a inexistência de denúncia formatada nas condições estabelecidas pela normatização vigorante, ressoa desguarnecida de eficácia, implicando sua desconsideração e, como corolário, o restabelecimento da vigência do plano de saúde por não ter sido denunciado e resilido de modo eficaz, porquanto ato ineficaz não irradia o efeito jurídico que dele era esperado, emergindo dessas premissas que, ressoando revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a tutela de urgência de natureza antecipatória formulada pela contratante deve ser concedida de molde a ser preservada a vigência do contrato por não ter sido denunciado no molde exigido. (Acórdão 1826750, 07458229620238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Nesse contexto, caberia à recorrente comprovar que notificou regularmente a autora acerca do cancelamento do contrato, contudo não o fez. Tal omissão causou os prejuízos descritos na peça inicial, configurando a falha na prestação do serviço, de modo que a recorrente, participante da cadeia de consumo, deve responder pelos vícios do serviço.
8. A rescisão unilateral do contrato, sem prévia notificação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano extrapatrimonial, especialmente quando há negativa de atendimento, como no caso dos autos.
9. Ao fixar o quantum devido para compensação por danos morais, o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pela recorrente. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e observa critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para a ré.
10. Nesse sentido: "(...) 6. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa da administradora do plano de saúde, esta fica obrigada a notificar o segurado sobre o cancelamento do plano, disponibilizando plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU). 7. Ocorre que, verificando os autos, não restou comprovado que a parte recorrente tenha realizado as devidas comunicações aos recorridos por ocasião da rescisão unilateral, não se desincumbindo de seu ônus processual (artigo 373, inciso II, do CPC) de comprovar suas alegações, o que culminou com os prejuízos elencados na inicial, configurando falha na prestação do serviço. 8. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). (...) 10. Quanto ao dano moral, ressalto que a rescisão unilateral do contrato de forma indevida, sem a comunicação prévia e sem possibilitar ao consumidor o ingresso em outro plano, isentando-o do cumprimento de nova carência, frustrou as legítimas expectativas dos recorridos, causando-lhe incertezas e sofrimentos injustificáveis, uma vez que ficaram sem o amparo médico e ambulatorial que esperavam ter, já que pagavam regularmente pelos serviços, e não receberam qualquer comunicado quanto à cessação das coberturas. A negativa de atendimento ofende a dignidade do usuário do plano de saúde com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral (Acórdão 1428621, 07021598320228070016, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, Data de Julgamento 06/06/2022, Publicação DJE 15/6/2022, Pág. Sem página cadastrada). 11. No que tange ao quantum fixado pelos danos morais, de R$ 4.000,00 para cada um dos recorridos, afigura-se adequado, pois observados a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo para compensar o dano, punir os fornecedores pelo serviço defeituoso e prevenir novas práticas lesivas aos consumidores. Não restou demonstrada ausência de razoabilidade na fixação. Outrossim, o valor é compatível com a jurisprudência deste e. Tribunal. (...)" (Acórdão 1857963, 07157177620238070020, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.